Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-41.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001403-41.2019.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: MANOEL PEREIRA SANTOS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO APRECIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547 E DO TEMA/STF 1.184 NESTE CONTEXTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com base na Resolução nº 547 do CNJ. 2. Execução fiscal lastreada em Certidões de Dívida Ativa (CDA) no valor de R$ 3.108,21. 3. Juízo a quo extinguiu a execução fiscal por suposto abandono da causa e com base na Resolução nº 547 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa pela Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Resolução nº 547 do CNJ é aplicável ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A intimação eletrônica equivale à pessoal, mas não houve advertência de extinção do feito na hipótese de transcurso do prazo sem manifestação. 6. A Resolução nº 547 do CNJ prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 7. No caso concreto, houve citação do executado e requerimento de penhora online, não apreciado pelo juízo a quo. 8. A sentença extintiva foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública com advertência, configurando negativa de prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: a) A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência quanto à possibilidade de extinção; b) A Resolução nº 547 do CNJ é aplicável apenas quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001403-41.2019.8.05.0112, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA e, como parte apelada, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de ___________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça